Tribunal: TJBA
Processo: 8077102-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077102-41.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELO SANTOS DE LISBOA Advogado(s): LARISSA MAMEDE JOSE RIBEIRO, IANA LIBORIO BENEVIDES APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. REAJUSTE DAS PARCELAS APÓS A CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta pelo consumidor contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais. O Apelante alega que, mesmo após a contemplação em dois contratos de consórcio e o recebimento dos veículos, a administradora Apelada continuou a reajustar o valor das parcelas mensais com base na valorização do bem de referência, prática que considera abusiva. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em verificar a legalidade do reajuste das prestações de contrato de consórcio para o consorciado que já foi contemplado e já recebeu o bem. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica em análise é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, contudo, deve ser interpretada em harmonia com a legislação específica que rege o sistema de consórcios, a Lei nº 11.795/2008. 4. O contrato de consórcio tem natureza coletiva, caracterizando-se como um autofinanciamento em que o interesse do grupo prevalece sobre o interesse individual do consorciado. A atualização do valor do crédito e, consequentemente, das parcelas, é medida indispensável para preservar o poder de compra de todos os participantes e garantir a isonomia e o equilíbrio financeiro do fundo comum até o seu encerramento. 5. A obrigação de contribuir com os reajustes estende-se a todos os membros do grupo, inclusive aos já contemplados. O consorciado contemplado não se desvincula do grupo, permanecendo obrigado a contribuir para a saúde financeira que possibilitará a contemplação dos demais participantes, da mesma forma que as contribuições dos outros viabilizaram a sua. 6. A tese de "congelamento" do valor das parcelas após a contemplação, caso acolhida, geraria grave desequilíbrio contratual, prejudicando os demais consorciados que ainda aguardam a aquisição do bem. Assim, a conduta da administradora em promover os reajustes constitui exercício regular de um direito, amparado pela legislação e pela natureza do contrato, não havendo ato ilícito. 7. Inexistindo ato ilícito, não há fundamento para o pedido de restituição de valores, tampouco para a compensação por danos morais, que pressupõem a prática de conduta antijurídica. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Tese de julgamento: "1. É legítimo o reajuste das prestações mensais em contrato de consórcio com base na variação do preço do bem de referência, mesmo após a contemplação do consorciado, por ser medida essencial à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do grupo e à garantia de isonomia entre todos os participantes. 2. A cobrança de parcelas reajustadas do consorciado já contemplado, em conformidade com a Lei nº 11.795/2008 e com a natureza coletiva do contrato, configura exercício regular de direito da administradora, afastando a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos materiais ou morais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008; Código de Defesa do Consumidor; Código Civil, art. 188, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8077102-41.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARCELO SANTOS DE LISBOA e como Apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA